Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC.NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
I. Aos planos de saúde administrado por entidade de autogestão não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, a teor do enunciado da Súmula 608 do STJ.
II. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS”. (AgInt no REsp 1945455/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
III. Ainda que a doença do paciente não conste da bula do medicamento, remanesce o dever da operadora de saúde em fornecê-lo, haja vista caber ao profissional que assiste o paciente decidir se a enfermidade que lhe acomete está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula registrada na ANVISA. Precedente do STJ: “Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário”. (AgInt no AREsp 1776928/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
IV. Caracteriza conduta abusiva da operadora de saúde a recursa em arcar com o custeio e fornecimento de medicamento off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente do paciente.
V. A jurisprudência desta Corte, vem admitindo a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa se mostra exorbitante, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
VI. Não incorre em litigância temerária a parte que apenas defende interpretação jurídica que entende correta, segundo inteligência do artigo 80 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e provida em parte para fixar os honorários advocatícios a que foi condenada pertinente à fase de conhecimento, no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.